Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-14.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MENSALIDADE REFERENTE A BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. DESNECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADO ENGANO JUSTIFICÁVEL. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a ré a pagar à autora o valor de R$ 6.055,00 (seis mil e cinquenta e cinco reais), correspondente a dobra das mensalidades indevidamente cobradas de maio/2023 a fevereiro/2024 relativas à beneficiária excluída em 02/05/2023, Camila Sousa Teixeira (R$ 302,75 por mês) corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, e acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024)”.
2. Em breve súmula, a empresa autora relata que em 02/05/2023 realizou a solicitação de cancelamento e exclusão da beneficiária Sra. Camila Sousa Teixeira do plano de saúde do qual é vinculada, todavia, a empresa ré não efetivou o cancelamento e efetuou as cobranças normalmente, no período de 02/05/2023 a 01/02/2024. Acrescenta que a própria empresa requerida alega que houve um erro de sistema e, por isso, não efetuou a exclusão da beneficiária. Em contestação, a ré sustenta que não houve danos materiais, ou pagamentos indevidos, bem como os valores cobrados estão em conformidade com as disposições contratuais e legais aplicáveis.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 72081098). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que não houve comprovação de danos materiais, bem como a restituição em dobro só se justifica quando houver a comprovação de má-fé.
5. Inicialmente, cabe salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o requerido é fornecedor de serviço cuja destinatária final é a parte requerente. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
6. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
7. No caso em tela, a recorrida comprovou que, apesar da solicitação de exclusão da beneficiária Camila Souza em 02/05/2023 (ID no 72081061), as mensalidades continuaram sendo cobradas até 01/02/2024 (ID no 72081092). A empresa recorrente reconheceu o erro (ID no 72081061), porém não devolveu os valores cobrados. A narrativa inicial, além de comprovada documentalmente, é incontroversa, pois ausente impugnação específica (art. 341 do CPC).
8. A controvérsia, no entanto, reside em saber se a devolução das mensalidades deve ocorrer na forma simples ou dobrada. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão 1943129, 0701913-34.2024.8.07.0011, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 22/11/2024).
9. Assim, a lei não requer a má-fé do fornecedor, de forma que somente a comprovação da existência de engano justificável afastaria a dobra, recaindo sobre o fornecedor o ônus da prova da causa excludente. Precedentes: (Acórdão 1303033, 07232171620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1295094, 07474354520198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1291546, 07045844220208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não há necessidade de prova de má-fé. Basta que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva (STJ, Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020).
11. No caso em análise, não houve qualquer justificativa para a cobrança das mensalidades de beneficiário excluído do plano, impondo-se a obrigação de devolver o que cobrou indevidamente, em dobro.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem condenação em honorários, pois não foram apresentadas contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.